Tribunal: TJMT
Processo: 1002087-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1002087-94.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: VANDIR LOPES FILHO
EMBARGADO: ALLYSON ARSENIO DA SILVA SARDY, ARSENIO BENEDITO SARDY
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITO DE POSSE E OUTRAS AVENÇAS – DECISÃO MONOCRÁTICA – PEDIDO DE JULGAMENTO PELO COLEGIADO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração opostos a decisão unipessoal proferida em Tribunal devem ser julgados monocraticamente (§2o do art. 1.024 do CPC).
Esta via processual destina-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no decisum. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.
Embargos de Declaração opostos à monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento em razão de estar prejudicado ante a perda superveniente do objeto.
O embargante alega que a decisão é contraditória e omissa.
Pede a apreciação destes Aclaratórios pelo Colegiado.
É o relatório.
O §2o do art. 1.024 do CPC autoriza o julgamento monocrático dos Embargos de Declaração opostos a decisão unipessoal proferida em Tribunal.
Quanto às supostas omissão e contradição, é clara a intenção de modificar o resultado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.
Na decisão agravada, o juízo a quo consignou o seguinte:
“Posto isto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO LIMINARMENTE o pedido dos autores e SUSPENDO imediatamente os efeitos do “Instrumento Particular de Cessão de Posse e outras Avenças” tornando-o sem efeito, consequentemente, impedido a retificação do polo ativo no processo 128/2004 em tramite perante a Comarca de Brasnorte/MT, devendo ser mantido o 1o autor no polo passivo daqueles autos.
Na hipótese de descumprimento da medida ora deferida, fixo, desde já, multa no montante de R$10.000,00 (três mil reais) a ser suportada pela reclamada em favor da reclamante.”
O acórdão proferido em 10/03/2021 no RAI n. 1025989-13.2020.8.11.0000 pela 3a Câmara de Direito Privado, de relatoria do Des. José Zuquim Nogueira, com trânsito em julgado no dia 28/05/2021, definiu exatamente essa questão, já que nele ficou registrado que, “(...) porquanto apesar de vigorar, nas relações entre particulares, a regra segundo a qual a livre manifestação da vontade das partes é válida, se o instrumento particular de cessão de direito de posse que embasou o pedido de substituição processual, na hipótese em comento, gerou dúvida quanto a idoneidade do documento, entendo que agiu corretamente e com cautela o juízo a quo ao indeferir o pleito.”
Assim, ocorreu a perda do objeto do Agravo que deu origem a estes Embargos, visto que na monocrática a substituição processual foi indeferida ante a flagrante dúvida sobre a legitimidade do mesmo “Instrumento Particular de Cessão de Posse e outras Avenças”.
Ademais, diferentemente do alegado, não houve adiantamento do mérito na decisão ora embargada, mas sim fundamentação a respeito da verossimilhança do direito pleiteado.
Por conseguinte, não se verifica nenhum dos vícios mencionados.
Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Cuiabá, 29 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator